Tribunal: TJDFT
Processo: 0703485-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703485-38.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUZIA LUZINETE DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O presente recurso encontra-se suspenso por força do IRDR n° 0723785-75.2023.8.07.0000, nos termos da decisão de ID 57047337. Na petição juntada ao ID 65238146, a apelante noticia que o referido IRDR já foi julgado e requer o prosseguimento do feito. Por ora, nada há a prover. Mantenho o processo suspenso. Interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos. O raciocínio é idêntico ao aplicado pela jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos. Nesse sentido: REsp 1869867/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora